Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-72.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000827-72.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAYSA SILVA MELO CASON - CPF: 730.890.101-78 (REPRESENTANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), NILSIMAR SILVA REIS SILVEIRA - CPF: 817.772.641-20 (RECORRENTE), JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS - CPF: 046.300.051-02 (ADVOGADO), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), GILSON PADUA PACHECO - CPF: 009.009.311-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR SILVA DA SILVEIRA - CPF: 549.901.731-04 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000827-72.2018.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

NILSIMAR SILVA REIS SILVEIRA

PAULO CESAR SILVA DA SILVEIRA

Recorrido(s):

RAYSA SILVA MELO CASON

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – REJEIÇÃO.

Os fatos podem ser analisados apenas com as provas já juntadas nos autos, não sendo necessário a realização de audiência de instrução e julgamento, o que apenas retardaria o andamento do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECISÃO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A recorrida contratou os serviços da recorrente em 14/04/2018 para sua festa de casamento, efetuando a entrada da quantia de R$5.000,00 na data de 21/04/2018, porém, por motivos pessoais não pode mais realizar a festa, solicitando o cancelamento da contrato e devolução do valor pago dois dias após o pagamento, e até a presente data não ocorreu a devolução do valor pago.

A recorrente alegou que iria restituir a quantia na data de 10/05/2018, mas até a presente data nada fez.

Verifica-se que a autora procurou o PROCON e a Delegacia para narrar os fatos, sendo seu direito faze-lo, o que não permite que a empresa não restitua o valor sob essa justificativa.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO.

A restituição do valor integral se justifica em razão da rescisão do contrato ter ocorrido após dois dias do pagamento, onde o evento ainda iria ocorrer há cerca de seis meses posteriores ao pagamento. Dessa forma é devida a devolução do valor pago de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora, à título de danos materiais, atualizados com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir do desembolso (Súmula 54 STJ).

DANO MORAL CONFIGURADO.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que a consumidora está há cerca de dois anos aguardando uma simples restituição de valores, sendo injustificada a demora causada pela recorrente.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020